Tribunal: STF
Processo: ARE 1464849
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 672, p. 1-12) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA E CONEXO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E INCÊNDIO (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL), NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU WESLEY. 



    1. PRELIMINAR. NULIDADE DE VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS. ALEGADA QUEBRA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA GRAVAÇÃO DO CRIME QUE FOI ENTREGUE NA FASE INVESTIGATIVA DE FORMA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO. ADEMAIS, RÉU QUE ARGUIU A NULIDADE SOMENTE EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA PELA DEFESA PARA AFASTAR A VERACIDADE DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. 



    2. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE INCONTESTE. PROVAS DOS AUTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AO RECORRENTE. VÍDEO QUE, A PRINCÍPIO, COLOCA O RÉU NA CENA E NO MOMENTO DO CRIME. POSSIBILIDADE DO DELEGADO DE POLÍCIA FIGURAR COMO TESTEMUNHA. DEPOIMENTO HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE É VÁLIDO CONFORME A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA DENÚNCIA DE QUE O RÉU AGIU, EM TESE, COM ANIMUS NECANDI. FASE PROCESSUAL QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 672, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 691, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 705, p. 1-11), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 706, p. 1-14).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 723 e 726).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 748, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 747, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.326.192/SC (eDOC 805, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 813, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na decisão ora agravada (eDOC 726, p. 1-4):



    “(...)



    Ademais, verifica-se que a análise da questão somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário. 



    A propósito: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 817.710 AgR/ES, rel. Min. Rosa Weber, j. 25-8-2017, grifou-se). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213 C/C ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 945.868 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 5-4-2016, grifou-se). 



    Além disso, a Corte destinatária já exarou entendimento no sentido de consignar a compatibilidade do princípio do in dubio pro societate com a premissa constitucional de presunção de inocência: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado.4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (STF, RHC 192846 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24-5-2021, grifou-se) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, III E VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 279 DO STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ALEGADA OMISSÃO DE ARGUMENTO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (ARE 1.216.794 AgR-ED/BA, rel. Min. Luiz Fux, j. 27-9-2019, grifou-se). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 986.566 AgR/SE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 21/08/2017, grifou-se). 



    Se não bastasse, a insurgência recursal transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração da decisão de pronúncia demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (ARE 1301138 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. J. 01/03/2021).



    No mesmo norte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da presunção da inocência quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal (ARE 1294270 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma. J. 24/02/2021). 



    Por fim: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(STF, ARE 1244706 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20-12-2019, grifou-se). 



    Por todas essas razões, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.” (eDOC 726, p. 2-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente